Tribunal: STF
Processo: HC 254959
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra, advogadas, em benefício de Claudenan da Conceição Tomaz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.4.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.477, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, a) na ação penal n. 1500105-74.2022.8.26.0698, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada); b) na ação penal n. 1500106-59.2022.8.26.0698, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto nos §§ 1º e 2º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada); \cb na ação penal n. 1500144-71.2022.8.26.0698, às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).



    Em 13.8.2024, o juízo da execução não conheceu do requerimento de reconhecimento da continuidade delitiva quanto à ação penal n. 1500144-71.2022.8.26.0698 e indeferiu os requerimentos em relação às ações penais ns. 1500106-59.2022.8.26.0698 e 1500105-74.2022.8.26.0698.



    3. Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu em parte do recurso e, nessa extensão, a ele negou provimento, por maioria de votos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO – Receptações – Unificação de Penas – Continuidade delitiva – Ações cometidas em um mesmo contexto objetivo de tempo, modo e lugar de execução – Recurso defensivo pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva prescinde da investigação de quaisquer circunstâncias de traço subjetivo – NÃO VERIFICADO em relação aos processos 
de conhecimento nº 1500105-74.2022.8.26.0698 e 1500106-59.2022.8.26.0698 – Para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados ou, em outras palavras, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior – Precedentes das Cortes Superiores – Hipótese de reiteração criminosa – NÃO CONHECIMENTO em relação ao processo de conhecimento nº 1500144-71.2022.8.26.0698 – A Execução Provisória relativa ao feito supra mencionado não pode ser considerada para unificação de penas, ante a possibilidade de alteração do título executivo. 



    Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”.



    4. Esse julgado foi objeto de embargos infringentes, rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. RECEPTAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA INDICADORA DE DELINQUÊNCIA PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. É necessária a presença da unidade de desígnios, ou seja, o liame subjetivo, para que seja possível o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser demonstrando de plano que os crimes subsequentes são continuação do primeiro 



    2. A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o reconhecimento do crime continuado. 



    3. Embargos rejeitados” (fl. 2, e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 979.477 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.2.2025, o Presidente desse Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. REQUISITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento de continuidade delitiva em crimes de receptação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em sede de habeas corpus, o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias no sentido de que, no caso, não estaria evidenciada a presença do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da existência de crime continuado. 



    III. Razões de decidir 



    3. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência do STJ exige a configuração tanto dos requisitos objetivos, previstos no art. 71 do CP, quanto do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios; o qual, de acordo com as instâncias ordinárias, não está presente no caso. 



    4. Em sede de habeas corpus, rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias – no sentido de que, no caso, não estaria evidenciada a presença do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da existência de crime continuado – demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que seria incabível na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença tanto dos requisitos objetivos, previstos no art. 71 do CP, quanto do requisito objetivo, consubstanciado na unidade de desígnios. 2. É incabível em sede de habeas corpus rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias no sentido de que não estaria evidenciada a presença do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da existência de crime continuado’”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente encontra-se cumprindo pena em razão de 
três processos de receptação (processos nº 1500105-74.2022.8.26.0698; 1500144- 71.2022.8.26.0698 e 1500106-59.2022.8.26.0698), os quais ocorreram no mesmo mês, local e circunstância” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o crime apresenta continuidade delitiva, uma vez que segue o mesmo modus operandi. Os objetos foram recebidos em decorrência da atividade de tráfico de drogas e todos os eventos ocorreram no mês de maio de 2022, com a intermediação do adolescente [W]” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “para o reconhecimento da continuidade delitiva, é imprescindível que os delitos sejam da mesma espécie – trata-se de 03 (três) crimes de receptação, com maneira de execução, condições de tempo e lugar” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “EM FACE DO EXPOSTO, uma vez preenchidos os requisitos legais, requer-se, em sede de liminar e em definitivo, a concessão da ordem em favor do paciente a fim de reconhecer a continuidade delitiva” (fl. 7, e-doc. 1)..



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a decidir ser “incabível em sede de habeas corpus rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias no sentido de que não estaria evidenciada a presença do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da existência de crime continuado” (fl. 2, e-doc. 6).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. É consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: 
(a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, 
(d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).



    10. Ao negar provimento ao agravo em execução penal defensivo, o Tribunal estadual concluiu ausente o requisito subjetivo para a aplicação da continuidade delitiva:



    “No caso em comento, no que pese a presença dos requisitos objetivos, uma vez que são da mesma espécie (receptação), foram praticados em um período de 30 dias, na mesma cidade (Pirangi) e possuírem também a mesma forma de execução, verifica-se que ausente a unidade de desígnios.



    Em análise dos processos que se pretende a unificação (1500105-74.2022.8.26.0698 e 1500106-59.2022.8.26.0698), verifica-se que no primeiro, o embargante recebeu um televisor AOC, 32 polegadas, avaliado em R$ 1.150,00, pertencente à vítima A.R.Z., que foi furtado em 06.04.2022, praticado por indivíduos até então não identificados.



    Já em relação ao processo de n° 1500106-59.2022.8.26.0698, restou consignado que o embargante recebeu um televisor PHILLIPS, 50 polegadas, avaliado em R$ 2.200,00, pertencente à vítima M.H.L., foi furtado em 05.05.2022, sendo praticado por indivíduos até então não identificados.



    Apesar da possibilidade do reconhecimento de continuidade delitiva em relação em relação a crimes praticados contra vítimas diferentes, é necessário que reste demonstrado que o crime subsequente se deu em continuação do antecedente, sendo, portanto, imprescindível a presença da unidade de desígnios, para não configurar habitualidade delitiva.



    Contudo, segundo constou em ambos os processos, o embargante fornecia drogas e recebia em troca objetos que sabia, ou deveria saber, serem produtos de crimes.



    Assim, não há de se falar em unidade de desígnios, visto que, segundo o apurado, o embargante recebia os produtos em troca de entorpecentes, possuindo cada conduta um desígnio próprio, não indicando a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade delitiva” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    11. O Tribunal paulista enfatizou que não haveria liame subjetivo entre os fatos criminosos pelos quais condenado o paciente.



    Para rever essa conclusão acolher a alegação da defesa de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, inviável em habeas corpus.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 201.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 198.114-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Impropriedade da via estreita do habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 191.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no 
art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 120.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2021).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A via processualmente restrita do ‘habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 129.358, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora